Tribunal: TJDFT
Processo: 0708090-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO: VIABILIDADE. INCLUSÃO DAS GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB), GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV), GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET), (RUBRICAS DE CARÁTER PRECÁRIO E TRANSITÓRIO): INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da legitimidade (ou não) de o auxílio-alimentação, do abono de permanência, da gratificação de incentivo às ações básicas de saúde (GAB), da gratificação de movimentação (GMOV), da gratificação por condições especiais de trabalho (GCET), integrarem a base de cálculo da indenização concernente à conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia. Nesse norte, a presente demanda aparentemente não se encontra abarcada pela determinação de suspensão da egrégia Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT, cujo objeto da divergência gravitaria em torno na inclusão (ou não) do adicional de insalubridade na mencionada base de cálculo (Incidente de Uniformização de Jurisprudência - 0737163-55.2020).
II. O entendimento assente tanto no STJ quanto no TJDFT é de que as rubricas referentes ao abono de permanência e auxílio-alimentação deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor (Precedentes no âmbito do STJ: AgInt no AREsp 475822/DF, DJE 19/12/2018; AgInt no AREsp 475822/DF, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, DJe 19/11/2018. Precedentes no âmbito do TJDFT: 1a Turma Cível, acordão 1261124, DJE 08.03.2019, 1a Turma Recursal, acordão 1285817, DJE 16.10.2020).
III. De outro giro, as vantagens transitórias e de caráter precário, cujo pagamento pressupõe o efetivo exercício da função pública, devem ser decotadas da base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia (TJDFT, 7a Turma Cível, acórdão 1302227, DJe 18.11.2020).
IV. A gratificação de incentivo às ações básicas de saúde (GAB), a gratificação de movimentação (GMOV) e a gratificação por condições especiais de trabalho (GCET) possuem caráter eminentemente “propter laborem”. Sendo assim, inviável as suas incorporações nos vencimentos, bem como a inclusão de tais rubricas na base de cálculo da licença prêmio não usufruída em pecúnia. Precedente: TJDFT, 1a Turma Cível, acórdão 1273571, DJE: 26/8/2020, acórdão 946576, DJE: 13/6/2016, 3aTurma Recursal, acordão 1334367, DJE 12.05.2021.
V. Por fim, mantidos os parâmetros de correção monetária consignados na sentença, em absoluta consonância à decisão vinculante da Corte Suprema - RE 870947 - Tema 810.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para decotar as rubricas da gratificação de incentivo às ações básicas de saúde (GAB), da gratificação de movimentação (GMOV) e da gratificação por condições especiais de trabalho (GCET), da base de cálculo de licença-prêmio convertida em pecúnia. Sem custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).